Tribunal: STF
Processo: ARE 1381145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Agravo de Instrumento - Desapropriação - Cumprimento de Sentença - Pedido de retenção de valores referentes aos honorários advocatícios - Decisão que indeferiu o pedido, entendendo que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao espólio do advogado que acompanhou a ação do início até o transito em julgado, observando que a herdeira deve deduzir sua pretensão em ação autônoma - Parte substancial dos valores depositados nos autos que foi transferida para o inventário sem o desconto do percentual relativo aos honorários advocatícios - Valores pagos administrativamente ao patrono - Necessidade de dilação probatória específica para identificar se houve ou não repasse ao titular da indenização - Decisão mantida, na parte em que rejeitou a pretensão da agravante - Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao mérito, verifica-se que a sentença copiada a fls. 182 julgou extinta a execução ante o pagamento do débito, na forma do art. 924, II, do CPC, observando os valores depositados nos autos foram remetidos ao juízo universal do inventário (Foro Regional da Barra da Tijuca, 1ª Vara Cível); que foi noticiado o fim do inventário (de Maurício da Silva Bastos) e deferida a inclusão no polo ativo e o levantamento dos valores em nome das herdeiras Agostinha e Lilian, com a retenção dos honorários, ante o litígio entre os antigos e novos procuradores; que foi noticiado o pagamento integral do precatório e seu arquivamento, bem como o óbito de Agostinha e a efetiva regularização do espólio, sendo determinada a expedição de mandado de levantamento, excetuando-se os valores a título de sucumbência; e que, havendo notícia de acordo (quanto aos honorários), ficava deferida a expedição de mandado de levantamento ou, havendo a distribuição de ação litigiosa entre os advogados, a transferência dos valores para a respectiva ação.



    Os espólios dos advogados Raul Coury e Bento Dias Pacheco Botelho noticiaram a celebração de acordo, requerendo o levantamento dos honorários advocatícios em razões iguais para ambas as partes (fls. 219/220) e a herdeira Lilian Bastos Soares, ora agravante, apresentou manifestação, noticiando a ocorrência de provável apropriação indébita de parcela da indenização paga pela municipalidade e solicitando que o levantamento da verba honorária retida em conta judicial fosse condicionado à apresentação de comprovantes bancários ou outros documentos que indiquem o recebimento dos valores devidos, pelo Sr. Maurício Bastos (fls. 226/232).



    Os agravados informaram que o requerimento de expedição de guias de levantamento se refere aos honorários advocatícios, verba alimentícia que não pode ser retida ou compensada com eventuais valores que a Sra. Lilian Bastos Soares julgue ter direito; que 50% dos valores pertencem ao Espólio de Bento Dias Pacheco Botelho e os outros 50%pertencem ao Espólio de Raul Coury, não tendo sido apresentado nenhum impedimento, cancelamento ou suspensão para a sua retenção; e que as questões arguidas em outro processo (0000013-98.1986.8.26.0451) devem ser lá resolvidas (fls. 237/239 e 242/245).



    O Magistrado de primeira instância rejeitou o pedido de retenção, por entender que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao espólio do advogado Bento Dias Pacheco Botelho, que acompanhou o trâmite da ação do início ao trânsito em julgado, não havendo razão para que estes respondam por eventual apropriação cometida pelo Dr. Raul Coury, que deverá ser deduzida pela herdeira Lilian em ação autônoma (fls. 282).



    Pelo que se depreende dos documentos juntados ao presente recurso, a agravante se opôs ao levantamento dos honorários advocatícios em razão da alegada falta de comprovação do repasse de valores.



    E isso porque parte substancial dos valores depositados nos autos pela Municipalidade de Rio das Pedras para pagamento do precatório referente à indenização pela desapropriação do imóvel de propriedade dos pais da agravante foi transferida para os autos do inventário de Maurício da Silva Bastos (fls. 375/379 e 384/387), havendo notícia de que estes não teriam sofrido o desconto do percentual relativo aos honorários advocatícios (fls. 400/402).



    No que tange aos valores pagos administrativamente ao Dr. Raul Coury, é necessária dilação probatória específica para apurar se houve ou não o repasse ao titular da indenização, razão pela qual não é possível identificar, de plano, a existência da alegada apropriação indébita,sendo necessário aguardar deliberação ulterior, a ser proferida em demanda ajuizada para tal finalidade.



    Assim, na esteira do que restou decidido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2266284-11.2019.826.0000, é forçoso concluir que não há justificativa plausível para a retenção dos valores depositados nos autos, sendo de rigor a expedição dos mandados de levantamento na forma estabelecida pelos espólios dos patronos que atuaram no feito, após a regularização de sua representação processual."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente